Tribunal: TJES
Processo: 5011123-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011123-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5011123-24.2024.8.08.0048

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO, NILTON NASCIMENTO FILHO, TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO, NILTON NASCIMENTO FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade das partes requerentes.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA. INSTALAÇÃO NÃO REALIZADA POR IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTE AUTORA REQUER REFORMA PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Os autores ingressaram com a pressente ação indenizatória c/c obrigação de fazer proposta pela parte autora em face da ré, alegando, em síntese, que contrataram serviço de internet banda larga, porém, não foi instalado por impossibilidade técnica. Aduz que não teriam conseguido realizar o cancelamento da instalação junto a requerida, ocasionando a falha na prestação de serviço e a pretensão indenizatória

(2) A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a proceder ao cancelamento do serviço contratado, sem qualquer incidência de multa/encargos aos autores; Condenar o réu a indenizar os autores no valor de R$ 3.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Determino que a requerida agende dia e hora para a retirada do produto defeituoso na residência da parte autora.”

(3). As partes requerentes

EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO E NILTON NASCIMENTO FILHO, pretendem a reforma parcial da sentença, para majoração dos danos morais, eis que estipulado em R$ 3.000,00. Por outro lado, a requerida alega ilegitimidade ativa em relação ao requerente

EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO, e no mérito, ausência de falha na prestação dos serviços, pugnando pela improcedência dos pedidos.

(4). Quanto a ilegitimidade ativa de

EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO, sob o argumento de que foi o requerente

NILTON quem celebrou o contrato, esta tese não deve prosperar visto que pois verifico que aambos residem no mesmo local, e portanto, de acordo com o artigpo 17 do CDC, figuram como consumidor por equiparação, o que lhe confere a legitimidade para figurar no polo ativo na presente ação. Desta feita, sem maiores considerações, rejeito esta preliminar.

(5). Pois bem, entendo que a sentença
deve ser reformada, para prover o recurso da parte autora em relação à majoração dos danos morais
.

(6). Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a própria requerida confessou a não instalação do serviço nos termos contratados pelos requerentes, o que torna o fato incontroverso, ocasionando a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, de modo que restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil consumerista.

(7). O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

(8) Assim, entendo caracterizada a falha na prestação do serviço pela concessionária ré, que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, pelo que se impõe o dever de indenizar a parte requerente pelos danos morais sofridos.

(9) No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Entendo que a sentença deve ser reformada para majoração dos danos morais, ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(10). Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS
interpostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE,
para reformar parcialmente a sentença e MAJORAR OS DANOS MORAIS, condenando o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

(11). Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento do recurso. Condeno a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)